Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-35.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000845-35.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADEILSON CORREA DA SILVA - CPF: 538.065.141-00 (ASSISTENTE), ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS - CPF: 535.271.601-59 (ASSISTENTE), VALDEMIR DONIZETTI LEITE - CPF: 358.354.601-63 (ASSISTENTE), JORGE FRANCO PADILHA - CPF: 420.726.381-00 (ASSISTENTE), GUERINO JOAO OPENCOSKI - CPF: 537.960.471-49 (ASSISTENTE), JOSE LENIVALDO DA SILVA - CPF: 535.292.601-00 (ASSISTENTE), ADRIEL PEREIRA IRINEU - CPF: 627.400.081-04 (ASSISTENTE), EVALDO DE CASTRO - CPF: 824.929.728-87 (ASSISTENTE), OSNI RUBENS PUGA LOPES - CPF: 571.137.421-49 (ASSISTENTE), ANESIO RADIGONDA - CPF: 572.934.229-20 (ASSISTENTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCO CASAVECHIA - CPF: 050.462.521-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI 8.666/93 (ATUAL ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO REEXAMINADA NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que manteve condenação por fraude em licitação, com alteração das especificações do edital para beneficiar empresa específica.

2.

Fatos relevantes: (i) alteração das especificações técnicas do edital; (ii) investigação com depoimentos e documentos oficiais; (iii) cancelamento de pregão por erro material; (iv) ausência de prejuízo ou impugnação pelas demais empresas; (v) alegação de falta de demonstração do dolo específico e nexo causal.

3.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para sanar omissão e contradição; (ii) absolvição; (iii) declaração de nulidade do julgamento por falta de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório, comprovando materialidade, autoria e dolo específico, conforme jurisprudência.

6. Alegações de ausência de nexo causal e cancelamento do pregão foram devidamente enfrentadas.

7. Não se admite reexame de matéria fático-probatória em embargos de declaração, que são cabíveis apenas para corrigir vícios formais no julgado.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATANAEL CASAVECHIA em face do acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de fraude em licitação, prevista no art. 90 da Lei no 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal).

O embargante alega
omissão e contradição
no acórdão, sustentando que não houve demonstração concreta do dolo específico necessário à configuração do delito, tampouco comprovação do nexo de causalidade entre a alteração das especificações do edital e o suposto direcionamento da licitação para favorecer a empresa Coopemáquinas.

Argumenta, ainda, que um dos pregões foi cancelado por mero erro material e que não houve prejuízo ou impugnação por parte das demais empresas interessadas, o que descaracterizaria a fraude. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com efeitos infringentes, e a consequente absolvição, subsidiariamente, a declaração de nulidade do julgamento por falta de fundamentação.

Em sua manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, embargado, opõe contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão é claro, fundamentado e suficientemente motivado, tendo enfrentado os argumentos relevantes da defesa e analisado o conjunto probatório que demonstra a autoria, materialidade e dolo específico na conduta do embargante.

Ressalta que os embargos de declaração não são adequados para reexame de matéria fático-probatória, pois a decisão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, e que eventual modificação da pena restritiva de direitos compete ao Juízo da Execução Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifico que os presentes embargos são tempestivos, uma vez que foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Outrossim, constato a legitimidade recursal do embargante, que figura como parte interessada e sucumbente no acórdão embargado. Por fim, observo a adequação do recurso, porquanto a via eleita é apropriada para o fim a que se destina, isto é, sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades constantes na decisão colegiada.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a preencher lacunas, esclarecer ambiguidades, desfazer obscuridades, harmonizar contradições e corrigir erros materiais porventura existentes na decisão embargada, consoante prevê o art. 619 do Código de Processo Penal. Destaca-se, portanto, seu caráter integrativo, modificativo apenas em caráter excepcional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já apreciado.

No caso em apreço, alega o embargante a existência de omissão no acórdão desta Corte, ao argumento de que não foram enfrentados todos os argumentos apresentados nas razões recursais de apelação, especificamente aqueles relacionados à ausência de demonstração concreta da intenção deliberada de frustrar o caráter competitivo da licitação e a inexistência de nexo de causalidade entre a modificação das especificações do equipamento e a suposta conduta dolosa.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante. A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive àquelas referentes à configuração do dolo e à comprovação da materialidade e autoria delitivas, conforme se depreende da ementa e do próprio conteúdo do acórdão.

Com efeito, no julgamento do recurso de apelação,
esta Quarta Câmara Criminal concluiu, à unanimidade, pela comprovação da conduta dolosa do réu, que, na qualidade de Prefeito Municipal, direcionou a licitação para beneficiar uma empresa específica, frustrando o caráter competitivo do certame
. Tal conclusão foi fundamentada nas provas coletadas durante a instrução processual, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, que evidenciaram a intenção deliberada do acusado em beneficiar determinada empresa.

É importante ressaltar que o juízo de certeza que conduziu à condenação do réu foi formado com base no conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os depoimentos dos vereadores Evaldo de Castro, Adriel Pereira Irineu, Guerino João Openkoski e Valdemir Donizetti Leite, que confirmaram que o embargante, em reunião prévia com o Legislativo local, expressou seu desejo de adquirir maquinários específicos da referida empresa, a qual havia exposto tais equipamentos na Feira Agropecuária (Expoclaro) ocorrida no Município.

Ademais, os elementos documentais juntados ao processo demonstraram que, dois dias após a aprovação do projeto de lei no 017/2013 pela Câmara Municipal, autorizando a aquisição de maquinários, o Município lançou o Pregão Presencial no 021/2013, o qual foi posteriormente cancelado, sendo deflagrado, em 17/06/2013, um novo pregão (no 025/2013), desta vez com especificações minuciosas dos equipamentos pretendidos.

Outrossim, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Acórdão no 2.405/2014, julgou procedente a representação sobre o direcionamento do processo licitatório no 025/2013 para compra de maquinários, o que corroborou as conclusões desta Corte.

No que tange à configuração do dolo específico, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que o crime previsto no art. 90 da Lei no 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal) é formal, não se exigindo a efetiva obtenção de vantagem ou a ocorrência de dano ao erário para sua consumação, bastando a comprovação de que houve quebra do caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante frustração ou fraude.

No caso concreto, restou evidenciado que o embargante, de forma dolosa, direcionou as especificações dos maquinários constantes no edital do Pregão Presencial no 025/2013, restringindo injustificadamente a participação de outras empresas interessadas, com o claro intuito de favorecer a Coopemáquinas na adjudicação do objeto licitado.

Portanto, não há que se falar em omissão do acórdão quanto à análise do dolo específico e do nexo de causalidade entre a conduta do embargante e o resultado do certame licitatório, pois tais questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão embargada.

Nesse contexto, o que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, pretende, na realidade, rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento com a consequente reforma do acórdão para sua absolvição, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Na hipótese em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da condenação do embargante.

Vale destacar, ainda, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não aquela eventualmente existente entre a decisão e os argumentos da parte embargante ou entre a decisão e as provas dos autos, como pretende fazer crer o embargante.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão embargado, pois suas proposições são coerentes e harmônicas entre si, conduzindo logicamente à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença condenatória.

No que tange à alegada omissão, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 93, IX, da Constituição Federal, já firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se pronunciar sobre todos os fundamentos jurídicos invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Esse entendimento foi inclusive positivado no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal, que considera não fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando obrigado a refutar expressamente cada um dos argumentos deduzidos pela defesa, mormente aqueles incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Por outro lado, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a obtenção de novo julgamento da causa ou para o mero reexame dos fatos e provas já apreciados na instância recursal ordinária, como pretende o embargante.

De fato, o que se verifica nos autos é a tentativa do embargante de travestir sua insatisfação com o resultado do julgamento em supostos vícios na decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que é a de aperfeiçoar e integrar a prestação jurisdicional, e não proporcionar novo julgamento da causa.

Dessa forma, ausentes os pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025